Tribunal: TJDFT
Processo: 0724632-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0724632-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: VINÍCIUS AZEVEDO DE LIMA PACIENTE: PEDRO WALLACE OLIVEIRA MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por VINÍCIUS AZEVEDO DE LIMA, advogado constituído, com OAB/DF no 61.383, em favor PEDRO WALLACE OLIVEIRA MARTINS, preso pela suposta prática do delito descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 18/19). Alega a impetrante que o paciente encontra-se preso desde 9/1/2023, o que caracteriza excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que está encarcerado há mais de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias sem previsão de data de audiência de instrução. Aponta que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem mais presentes, pois um dos fundamentos para mantê-lo preso, a saber, o fato de estar respondendo à ação penal no 0719253-89.2022.8.07.0001 não mais subsiste, na medida em que recentemente foi absolvido naqueles autos. Neste contexto, afirma que houve mudança no quadro fático a ensejar sua liberdade e que a decisão atacada padece de motivação concreta e idônea. Acrescenta que o paciente possui ocupação lícita e que a segregação cautelar representa violação ao princípio da presunção de inocência. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos qualquer documento voltado a demonstrar a dinâmica fática-processual a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 215058 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 14-06-2022 PUBLIC 15-06-2022); Esta Corte firmou orientação segundo a qual constitui ônus da defesa instruir os autos com os documentos necessários ao devido exame da quaestio, sob pena de não conhecimento do mandamus. (AgRg no HC n. 732.774/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 22 de junho de 2023 15:02:57. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora